Tribunal: TJSP
Processo: 0021426-55.2011.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e taxas- Exercícios de 2008 a 2010 – Município de Jaú – Prescrição intercorrente reconhecida por sentença que extinguiu a execução fiscal – Ausência de intimação pessoal e prévia da Fazenda Municipal para se manifestar sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, a obstar o reconhecimento de ofício da prescrição – Prejuízo presumido - Inteligência do artigo 183 do

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e taxas- Exercícios de 2008 a 2010 – Município de Jaú – Prescrição intercorrente reconhecida por sentença que extinguiu a execução fiscal – Ausência de intimação pessoal e prévia da Fazenda Municipal para se manifestar sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, a obstar o reconhecimento de ofício da prescrição – Prejuízo presumido - Inteligência do artigo 183 do CPC, c.c. o art. 40, § 4o da Lei no 6.830/1980, por força do quanto decidido no REsp no 1.340.553/RS, sob regime de recurso repetitivo – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188792
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0021426-55.2011.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE JAÚ, é apelado ARRUDA BOTELHO S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 13 de março de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021426-55.2011.8.26.0302 -Voto no 21576
2
APELAÇÃO N°: 0021426-55.2011.8.26.0302
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ
APELADA: ARRUDA BOTELHO S.C. LTDA.
COMARCA: JAÚ
VOTO No 21576

EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL IPTU e taxas- Exercícios de
2008 a 2010
Município de Jaú
Prescrição
intercorrente reconhecida por sentença que extinguiu
a execução fiscal Ausência de intimação pessoal e
prévia da Fazenda Municipal para se manifestar
sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, a
obstar o reconhecimento de ofício da prescrição

Prejuízo presumido - Inteligência do artigo 183 do
CPC, c.c. o art. 40, § 4o da Lei no 6.830/1980, por
força do quanto decidido no REsp no 1.340.553/RS,
sob regime de recurso repetitivo Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação,
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ, por meio do
qual objetiva a reforma da sentença de fls. 16/20, proferida na
data de 08.11.2019, que julgou extinta a execução fiscal em razão
da ocorrência de prescrição intercorrente.
Em suas razões, sustenta, em suma, que o
processo não ficou suspenso por prazo superior a seis anos
consecutivos, e que não houve intimação pessoal da exequente
para dar andamento à ação após o decurso da suspensão do
processo, não havendo, pois, que se falar em prescrição, daí
porque pugna pela inversão do julgado. Por fim, pretende o
prequestionamento da matéria para eventual interposição de
Recurso Especial e/ou Recurso Extraordinário.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
A execução fiscal foi ajuizada em fevereiro de
2012 para a cobrança de débito de IPTU e taxas dos exercícios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021426-55.2011.8.26.0302 -Voto no 21576
3
2008 a 2010 (fls. 05/10).
Houve
expedição
de
carta
de
citação
em
15.03.2012, cujo resultado foi positivo (fls. 11 vo).
Em 18.03.2013, o oficial de justiça certificou que
deixou de penhorar bens da executada, por não localizar nenhum
bem (fls. 13vo).
Foi certificado que os autos estiveram em carga
com a Fazenda Municipal de 18.06.2013 a 21.06.2013 (fls. 14),
que nada requereu.
Observa-se
a
fls.
15
que
o
processo
foi
arquivado, com fundamento no art. 40 da Lei no 6830/80, sem
qualquer intimação da Fazenda Municipal, ficando o feito sem
movimentação até a data da prolação da sentença que se deu em
08.11.2019 (fls. 16/20).
Não obstante, já era assente no Superior Tribunal
de Justiça o entendimento segundo o qual a intimação da Fazenda
Pública em execução fiscal deve ser pessoal, firmado no
julgamento do REsp no 1.268.324/PA pela Corte Especial (Relator,
Ministro Mauro Campbell Marques, publicado em 21.11.2012), de
forma
que
“(...)
O representante da Fazenda Pública Municipal
(caso dos autos), em sede de execução fiscal e respectivos
embargos, possui a prerrogativa de ser intimado pessoalmente, em
virtude do disposto no art. 25 da Lei 6.830 /80, sendo que tal
prerrogativa também é assegurada no segundo grau de jurisdição,
razão pela qual não é válida, nessa situação,
a intimação efetuada, exclusivamente, por meio da imprensa oficial
ou carta registrada (...)" .
Como não a intimação da Fazenda Municipal,
esta não poderia ser considerada válida, inviabilizando o
reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente.
Digno de menção que no julgamento do REsp no
1.340.553, a 1a seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu
sobre o tema, sob regime de recurso repetitivo, a saber:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
ARTS.
1.036
E
SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973).
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A
CONTAGEM
DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021426-55.2011.8.26.0302 -Voto no 21576
4
(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA
NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL
(LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é
o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá
permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário
ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das
respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de
qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo
encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o
que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se
automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.
6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o
crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em
execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-
se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da
prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a
Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo
inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput,
do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o
juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a
escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro
momento em que constatada a não localização do devedor e/ou
ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda
Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na
forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o
fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a
suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar
diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da
LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da
LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente
o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha
expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública
tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no
endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é
o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas
para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-
C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão
do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no
art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início
automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a
respeito da não localização do devedor ou da inexistência de
bens
penhoráveis
no
endereço
fornecido,
havendo,
sem
prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado
declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem
prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução
fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária
(cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido
antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois
da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira
tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz
declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do
disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para
cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho
ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei
Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de
natureza não tributária, logo após a primeira tentativa
frustrada de citação do devedor ou de localização de bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021426-55.2011.8.26.0302 -Voto no 21576
5
penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou
não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo
de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o
prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do
crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar
arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40,
§§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz,
depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício,
reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de
imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva
citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso
da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero
peticionamento
em
juízo,
requerendo, v.g., a feitura da
penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os
requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo
máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de
prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito
exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da
soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital)
os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo

mesmo depois de escoados os referidos prazos , considera-se
interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na
data do protocolo da petição que requereu a providência
frutífera.
4.4.)
A
Fazenda
Pública,
em
sua
primeira
oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73,
correspondente
ao
art.
278
do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do
procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o
prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que
constitui
o
termo
inicial
-
4.1.,
onde
o
prejuízo
é
presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência
de
qualquer
causa
interruptiva
ou
suspensiva
da
prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição
intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da
delimitação dos marcos legais que foram aplicados na
contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em
que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não
provido. Acórdão submetido ao regime dos artigos 1.036 e
seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (RECURSO
ESPECIAL No 1.340.553 - RS (2012/0169193-3) PRIMEIRA
SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça j. em 1 de setembro
de
2018

Relator
MINISTRO
MAURO
CAMPBELL
MARQUES).” (grifamos)
No caso concreto, aplica-se a presunção de
prejuízo, expressamente mencionada no item 4.4 da ementa do
recurso especial acima transcrito, pela falta de intimação pessoal
do representante da Fazenda Municipal, de sorte que, dispensada
a demonstração do efetivo prejuízo, acolhe-se a alegação de
nulidade da sentença por “error in procedendo”, com o provimento
do recurso, a fim de que a Fazenda Pública seja intimada
pessoalmente para se manifestar sobre a ocorrência da prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021426-55.2011.8.26.0302 -Voto no 21576
6
intercorrente.
Diante do exposto, meu voto dá provimento ao
recurso, para afastar a sentença de extinção do processo, a fim de
que a Fazenda Municipal seja intimada pessoalmente para se
manifestar sobre a ocorrência da prescrição intercorrente.
REZENDE SILVEIRA
Relator